Tribunal: TJES
Processo: 5009475-29.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009475-29.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SOARES
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COBRANÇAS INDEVIDAS APÓS DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL TRANSITADA EM JULGADO. ILEGALIDADE CONFIGURADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO (COISA JULGADA). INSISTENTES COBRANÇAS DE DÍVIDA INEXISTENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM DE R$ 7.000,00 MANTIDO. SENTENÇA PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação de indenização de danos morais por cobrança indevida, na qual o consumidor reclama cobranças incessantes com origem em contrato nulo.

Sobreveio Sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para
CONDENAR
as partes rés, solidariamente, ao pagamento de
Danos Morais à parte autora, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação) incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária.

Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei n°. 9099/95.”

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso pretendendo a reforma da sentença, arguindo validade do contrato que ensejou a cobrança, inexistência de danos morais e, subsidiariamente redução do
quantum
.

Apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo fora realizado. Portanto, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, o qual dispõe que:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, é de se destacar que restou demonstrada nos autos a ilegalidade das cobranças, porquanto posteriores à ciência da parte recorrente sobre a nulidade do contrato.

Ou seja, tendo a decisão judicial que declarou nulo o contrato transitado em julgado em 02/04/2025 (ID 18521727), as cobranças realizadas após esta data e devidamente comprovadas nos autos (ID 18521723) são manifestamente ilegais.

Registro que eventuais discussões sobre o mérito do outro processo, como regularidade da contratação e necessidade de perícia do contrato, devem ser prontamente afastadas da análise desta Turma, uma vez que a decisão já fez coisa julgada e tem força de lei.

Portanto, demonstrada a manutenção das cobranças originadas em contrato nulo, evidencia-se a ilegalidade da conduta, restando presente o dano moral. Ligações incessantes no meio do dia, quando o consumidor realiza suas atividades cotidianas, são efetivamente um incômodo que extrapola o mero aborrecimento, ainda mais quando o objetivo é a cobrança de uma dívida que não mais existe.

Desta forma, havendo conduta e dano, resta demonstrado o nexo causal, configurado pela falha na prestação do serviço, sendo devida a compensação de R$ 7.000,00 (sete mil reais), que deverá servir, para além da compensação do consumidor, como caráter punitivo-pedagógico à instituição financeira, para que respeite as decisões judiciais e preserve seus consumidores de situações desrespeitosas.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)